Tribunal: TJBA
Processo: 8001362-95.2017.8.05.0063
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-22
Data de publicação: 2026-06-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001362-95.2017.8.05.0063

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MARILENE DA SILVA BRITO

Advogado(s)
:
RAFAEL CARNEIRO DE ARAUJO

APELADO: MUNICIPIO DE CONCEICAO DO COITE

Advogado(s)
:
BRUNO XAVIER GOMES, RAUL SILVA CARNEIRO, DENIS RODRIGUES DA SILVA

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PROFESSOR MUNICIPAL. PISO SALARIAL NACIONAL. LEI FEDERAL Nº 11.738/2008. REAJUSTE REFLEXO EM TODA A CARREIRA. INEXISTÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO. TEMA 911 STJ. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. ALTERAÇÃO DE TEXTO DE LEI.
RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por servidora pública municipal contra sentença que julgou improcedente o pedido de reajuste salarial baseado no Piso Salarial Profissional Nacional (PSPN). A autora, enquadrada no topo da carreira (nível P), pretendia a incidência reflexa do índice de correção do piso sobre seu vencimento básico, sob alegação de congelamento salarial e descumprimento da Lei Federal nº 11.738/2008.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A controvérsia consiste em definir: (i) se o Município de Conceição do Coité cumpriu o piso nacional do magistério; (ii) se o reajuste do piso nacional gera direito automático ao reajuste proporcional de todos os níveis da carreira; e (iii) se a conduta da apelante, ao transcrever texto de lei inexistente em suas razões recursais, configura litigância de má-fé.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O piso salarial nacional, conforme o art. 2º, § 1º, da Lei nº 11.738/2008 e o decidido pelo STF na ADI 4167, constitui o valor mínimo a ser pago como vencimento inicial da carreira. No caso, as fichas financeiras demonstram que a apelante percebe vencimento superior ao mínimo legal (30,1% acima do piso em 2017). Conforme tese fixada pelo STJ no Tema Repetitivo 911, a lei federal não impõe o reajuste automático de toda a carreira ou reflexos imediatos sobre vantagens e gratificações, o que somente ocorre se houver previsão em legislação local específica, inexistente na espécie. A Lei Municipal nº 40/2011 define apenas a estrutura escalonada, não servindo como gatilho de indexação ao piso nacional. Resta configurada a litigância de má-fé da recorrente que, de forma temerária, alterou a redação de dispositivo legal federal (art. 2º, § 1º, da Lei nº 11.738/2008) na peça de apelação para sustentar tese jurídica contrária ao texto real da norma.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido. Mantida a sentença de improcedência. Tese de julgamento: "1. O cumprimento do piso salarial nacional do magistério se afere pelo vencimento básico inicial, não havendo direito ao reajuste automático para níveis superiores da carreira quando o servidor já percebe valor acima do mínimo legal. 2. A alteração deliberada de texto de lei nas razões recursais para induzir o órgão julgador a erro configura litigância de má-fé, ensejando a aplicação da multa prevista no art. 81 do CPC."

Referências:

STF, ADI 4167, Rel. Min. Joaquim Barbosa, j. 27/04/2011.

STJ, Tema Repetitivo 911 (REsp 1.426.210/RS), Rel. Min. Gurgel de Faria, j. 23/11/2016.

Lei Federal nº 11.738/2008

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8001362-95.2017.8.05.0063
, em que figuram como apelante MARILENE DA SILVA BRITO e como apelada MUNICIPIO DE CONCEICAO DO COITE.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em conhecer e negar provimento ao apelo
, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada no sistema

Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

Procurador(a)